Tribunal: TJDFT
Processo: 0709951-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AMPLA DEFESA. CONTRADITÓRIO. OBSERVÂNCIA. ADVOCACIA. ATIVIDADE ESSENCIAL AO FUNCIONAMENTO DA JUSTIÇA. ACESSO. DIREITO FUNDAMENTAL. INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A ampla defesa e o contraditório são princípios sensíveis que reclamam estrita observância, sob pena de as partes se submeterem a atos de autoridade sem sequer conhecerem as razões da decisão.
2. De igual modo, a advocacia é reconhecida como atividade essencial ao funcionamento da Justiça, cujas prerrogativas institucionais asseguram o livre acesso aos autos e documentos necessários para a defesa de seu constituinte.
3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.